Tribunal: CARF
Processo: 13656.720361/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720361/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.200 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
JOAO DA SILVA FERRAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. PLANO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES.
RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. ISENÇÃO. LEI No 7.713/88.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Não se sujeita à incidência de imposto de renda o valor correspondente ao
resgate das contribuições efetuadas, cujo ônus tenha sido suportado pelo
contribuinte, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios
da entidade de previdência privada que corresponder às parcelas de
contribuições realizadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720361/2018-41
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720361/2018-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2016, exercício de 2017, no valor de R$ 20.236,62, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
judicial, no valor de R$ 53.560,14, tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.603,80 sobre os
valores compensados, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de 11.071,58 (fls. 74/77).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-63.075, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 107/111):
O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual retificadora do
exercício de 2014, ano-calendário 2013, indicando imposto a restituir no valor de R$
2.026,16. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 74/77, que apurou crédito tributário no valor de R$ 20.236,62,
incluído o valor da multa de ofício e dos juros mora calculados até 29/03/2018.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 75, a fiscalização informou ter
constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação
trabalhista no valor de R$ 53.460,14. Na apuração do imposto devido foi compensado
IRRF no valor de R$ 1.603,80. Complementando a descrição, destacou não ter sido
comprovada a isenção dos rendimentos.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 02/04 dos autos.
No tocante às infrações alegou em síntese o que segue:
- deixou de informar o valor de RS 53.460,14, na DAA, recebido por meio de decisão
judicial (JF do Rio de Janeiro - 10120160201526), referente à complementação de
aposentadoria por entidade de previdência complementar (Lei 7.713/88), relativo
ao período de 01/01/1989 a 31/12/1995. Segundo a legislação, não incide imposto
sobre o valor em razão da natureza de rendimento, sendo isento de tributação;
- em resposta à intimação da RFB, em momento antecedente à Notificação de
Lançamento, foi orientado a incluir os valores na declaração retificadora, realizada em
12/09/2017;
- informou ter aderido ao plano de demissão voluntária criado para atender interesses da
empresa onde trabalhava. Discordou da incidência do imposto sobre o valor recebido
em razão da natureza indenizatória;
- refere que a omissão não causou nenhum prejuízo à RFB, tendo lhe causado prejuízo
em razão do não recebimento da restituição de R$ 1.603,80. Entende fazer jus a
devolução desse valor.
- afirmou ter incorrido em erro/falha/esquecimento no tocante à omissão involuntária,
sem intenção de fraudar, sem dolo ou simulação. Solicitou a aplicação do disposto no
art. 147. E, ainda, “que os erros contidos na declaração de ajuste, apuráveis pelo seu
exame, serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão.”
Ao concluir suas razões requereu:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720361/2018-41

- o acolhimento da impugnação, o cancelamento do débito fiscal reclamado e a
restituição do imposto retido de R$ 1.603,80.
O contribuinte solicitou prioridade no julgamento da presente Notificação de
Lançamento com base na Lei no 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso). Apresentou
cópias de documentos anexados às fls. 05 e seguintes dos autos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 07/11/2018 (fls. 118/119), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 05/12/2018, recurso voluntário (fls. 122/126), reportando-se
às alegações lançadas na peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
Incialmente informa que o valor do rendimento obtido, tido por omitido não decorreu de
ação trabalhista. Tratou-se de MS onde se pleiteava a devolução do IR que incidiu sobre
as contribuições de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, sob a égide da Lei no 7.713/88,
em razão de sua aposentadoria ter se dado em 22/5/1995, data de sua efetiva saída
do BNDES, o que corrobora sua CTPS que ora se junta.
Logo, o caso do Recorrente não é atingido pelos efeitos da Lei no 9.250/95, editada em
26/12/1995, sendo esta a data de sua entrada em vigor.
Com efeito, o writ concedido pelo TRF2 e confirmado pelo STJ, confirmou que não
incide o IR sobre as contribuições recolhidas na vigência da Lei no 7.713/88, questão
esta pacificada no STJ.
O valor autuado, por ser inferior a 60 salários-mínimos se enquadrou em RPV, a qual
foi expedida pela 20a VF do Rio de Janeiro ao TRF para processamento e liberação da
respectiva importância ao ora Recorrente.
A RFB apregoou o entendimento de que o REsp foi provido em parte e que o
Recorrente não comprovou em qual período contribuiu, se sob a vigência da Lei no
7.713,88 ou se já vigorava a Lei no 9.250/95.
O pedido judicial cingiu-se ao período compreendido de janeiro de 1989 a maio de
1995, data do rompimento do vínculo empregatício com o BNDES.
A apresentação da CTPS anexa descortina toda a situação, porquanto o Recorrente está
inteiramente acobertado pela decisão proferida pelo STJ, haja vista que o tempo
pleiteado em que contribuiu vigorava apenas a Lei no 7.7713/88, sendo certo que a
justiça determinou a devolução das cobranças indevidas do imposto incidente no
período de janeiro de 1989 até dezembro de 1995, o que efetivamente aconteceu no
ano de 2016.
Assim, não se afigura razoável a manutenção do crédito tributário, merendo o reexame e
conclusão pelo integral provimento do recurso.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida reconhecendo a insubsistência do
débito fiscal. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 131/147.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720361/2018-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
judicial:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do processamento da
DAA/2017, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
366.418,56 para R$ 419.878,70, importando na apuração do imposto suplementar de R$
11.071,58, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
com especial destaque para os documentos que acompanham a peça recursal, no sentido do
reconhecimento do caráter indenizatório da aludida verba recebida no ano-calendário de 2016.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos com cópia
de sua CTPS, visando comprovar a ruptura do vínculo laboral com o BNDES, demonstrando que
os rendimentos omitidos, decorrentes do Mandado de Segurança no 0104320-40.1997.4.02.5101
(97.0104320-0), que tramitou na 20a Vara Federal do Rio de Janeiro – onde está relacionado no
rol dos impetrantes – referem-se à tributação das contribuições destinadas à complementação de
aposentadoria por entidade de previdência complementar abrangidos pela Lei no 7.713/88,
portanto fora do espectro de incidência do imposto de renda, uma vez que o imposto de renda foi
recolhido na fonte, na vigência do pacto laboral até o seu desligamento por adesão ao plano de
demissão voluntária (fls. 131/147).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720361/2018-41

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 89):
Trata o presente lançamento da omissão de rendimentos no ajuste anual do exercício
2017, recebido pelo notificado por meio de ação trabalhista, no valor de R$ 53.460,14.
Na defesa, o contribuinte argumentou tratar-se de rendimentos isentos de tributação
com natureza indenizatória, em virtude da sua adesão ao plano de demissão
voluntária implementado na empresa em que trabalhava. Argumentou, também,
que o valor se refere a “complementação de aposentadoria por entidade de
previdência privada complementar, Lei 7.713/88, no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, normatizado pela Instrução no 1343/2013. E, segundo a legislação, não
incidente de Imposto de Renda, sendo a sua natureza de Rendimentos Isentos e
não Tributáveis.”
A partir da análise dos documentos apresentados juntamente com a defesa pelo
notificado, quais sejam: peças processuais extraídas de processos judiciais, incluindo
Mandado de Segurança, em nome do contribuinte e outros, observo que as decisões
deram provimento parcial à pretensão do contribuinte.
Conforme verifico, foi reconhecido na ação judicial e nos diversos recursos
implementados pelo notificado e outros, a isenção do imposto para o período da
vigência da Lei 7.713/88 e, mantida incidência para o período de abrangência da Lei
9250/95.
(...)
Convém referir que nas peças processuais acostadas aos autos não constam
informações acerca dos valores recebidos pelo contribuinte e os períodos a que se
referem, período sobre a vigência da Lei 7.713/88 e período posterior. A ausência
dessa informação impede a verificação segura de que o valor indicado no lançamento,
que teve por base a DIRF encaminhada pela fonte pagadora (Caixa Econômica Federal),
é o mesmo que foi objeto do processo judicial cujas peças constam nos autos.
(...)
A não apresentação da planilha de cálculo solicitada, contendo a identificação do
processo (número), a identificação dos valores e a origem destes, impediu a verificação
do montante pago e os períodos correspondentes, se abrangidos pela vigência da Lei
7.713/88, ou se referentes ao período posterior, na vigência da Lei 9.250/95.
Por todo o exposto, concluo que deve ser mantido o presente lançamento de omissão de
rendimentos de R$ 53.460,14, com o IRRF de R$ 1.603,80, em virtude dos elementos
de prova apresentados não serem suficientes para modificar o entendimento apresentado
pela fiscalização.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
No presente feito, abstrai-se que o Recorrente recebeu importâncias decorrentes
de demanda judicial, por meio de precatório (fls. 6/7), cujo feito tratou-se da discussão da não
incidência do imposto de renda sobre as contribuições recolhidas na vigência do contrato de
trabalho que manteve com o BNDES, alusivas à complementação de aposentadoria por entidade
de previdência complementar.
A decisão judicial transitada em julgado, com destaque para o acórdão proferido
no REsp no 460.299-RJ (fls. 7/18), ao dar provimento parcial ao recurso interposto, é contunde
em determinar que “Nestes autos, trata-se de situação que a se enquadra na 2a hipótese acima
referida, de forma que não incide o imposto de renda sobre as contribuições recolhidas na
vigência da Lei 7.713/88, mas é devida após o advento da Lei 9.250/95”.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720361/2018-41

Por seu turno, a CTPS carreada aos autos nessa seara recursal dá notícia que o
Recorrente manteve contrato de trabalho com o BNDES no período de 04/10/1974 a 22/05/1995
(fls. 133 e 142). Logo integralmente dentro do prazo de vigência da Lei no 7.713/88 – que
prevê a não incidência do imposto de renda sobre a complementação de aposentadorias pelas
entidades de previdência privada, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995 – o que o isenta da
tributação, uma vez que recolhido o imposto de renda pela fonte pagadora durante a vigência do
pacto laboral, aliás, conforme preconiza a decisão judicial transitada em julgado.
Portanto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos – com especial
destaque para o cumprimento do provimento judicial obtido pelo Recorrente na ação
mandamental no 0104320-40.1997.4.02.5101 (97.0104320-0), que tramitou na 20a VF do Rio de
Janeiro e a efetiva comprovação da vigência do pacto laboral com o BNDES, período em que
foram recolhidas as contribuições à previdência complementar (fls. 7/43, 133 e 142) – entendo
que os rendimentos pagos em decorrência do Writ devem ser excluídos da base de cálculo do
imposto de renda, aliás, na exata dicção do art. 6o, VII, “b”, da Lei no 7.713/88, art. 7o da MP no
2.159-70/01 e art. 5o, LI, da IN SRF no 15/2001, razão pela qual afasto o crédito tributário
lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para deduzir dos rendimentos recebidos o valor de R$ 53.460,14, da base
de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2016, exercício 2017.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital